Tribunal: TJSP
Processo: 1001223-89.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Responsabilidade civil. Compra e venda. Instrumento e documentos contendo assinaturas falsas atribuídas à compradora. Prova pericial nesse sentido. Nulidade do contrato declarada. Cobrança indevida. Dano moral configurado. Quantum, entretanto, revisto. Termo inicial dos juros de mora mantido. Súmula no 54 do STJ. Recurso provido em parte.